Tribunal: TJSP
Processo: 2283791-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acordo realizado. Descumprimento. Impugnação rejeitada. Insurgência do impugnante. Alegação de excesso de execução. Inadmissibilidade. Descumprimento de acordo judicial. Os juros moratórios possuem natureza acessória da obrigação principal, de modo que não podem ser afastados, mesmo que a sua incidência não esteja prevista

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acordo realizado. Descumprimento. Impugnação rejeitada. Insurgência do impugnante. Alegação de excesso de execução. Inadmissibilidade. Descumprimento de acordo judicial. Os juros moratórios possuem natureza acessória da obrigação principal, de modo que não podem ser afastados, mesmo que a sua incidência não esteja prevista expressamente na transação. Inteligência do art. 395 do Código Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a partir do efetivo prejuízo, consoante o disposto na Súmula 43 do STJ. JUROS DE MORA. Pretensão de incidência a contar da citação. Responsabilidade contratual. Obrigação líquida. Mora ex re. Incidência a partir do vencimento, ou seja, do inadimplemento dos agravantes. Multa moratória e manutenção da garantia hipotecária expressamente prevista na avença. Recurso desprovido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2283791-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são
embargantes ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO
LTDA.,
ERIETA
MENDES
BRITO
FRANCESCONI
e
VANDERMIR
FRANCESCONI, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283791-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10055
2
Embargos de Declaração no: 2283791-82.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Acip Aparelhos de Controle e Indústria de Precisão Ltda e Erieta
Mendes Brito Francesconi
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Autos em primeiro grau no: 0015459-61.2018.8.26.0309
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Dirceu Brisolla Geraldini
6a Vara Cível do Foro de Jundiaí
VOTO No. 10055
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acordo
realizado.
Descumprimento.
Impugnação
rejeitada.
Insurgência do impugnante. Alegação de excesso de
execução. Inadmissibilidade. Descumprimento de acordo
judicial. Os juros moratórios possuem natureza acessória da
obrigação principal, de modo que não podem ser afastados,
mesmo que a sua incidência não esteja prevista
expressamente na transação. Inteligência do art. 395 do
Código Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência a
partir do efetivo prejuízo, consoante o disposto na Súmula
43 do STJ. JUROS DE MORA. Pretensão de incidência a
contar da citação. Responsabilidade contratual. Obrigação
líquida. Mora ex re. Incidência a partir do vencimento, ou
seja, do inadimplemento dos agravantes. Multa moratória e
manutenção da garantia hipotecária expressamente prevista
na avença. Recurso desprovido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 260/264 deu provimento ao recurso
da embargada para julgar improcedente a demanda. Contra referida decisão, foram
opostos embargos de declaração com fundamento na omissão e contradição do
julgado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso
daquele já exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283791-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10055
3
contradição ou erro material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se
fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito
infringente e modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo,
buscar a via processual adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões
ventiladas foram devidamente analisadas e fundamentadas, sendo certo que o
descontentamento da parte com o conteúdo da decisão não a torna, por si só, passível
de alteração pela via eleita.
Consigna-se,
apenas,
que
restou
expressamente
disposto que “Vale consignar que, por se tratar de responsabilidade contratual, a
correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, consoante o disposto na
Súmula 43 do STJ, ou seja, da data do inadimplemento e vencimento antecipado da
dívida por parte dos agravantes, tal qual estipulado no cumprimento de sentença
impugnado” (fls. 263). Da mesma forma, fundamentada o termo dos juros de mora,
in verbis: “Quanto aos juros de mora, também por tratar-se de responsabilidade
contratual, bem como obrigação líquida, a mora é 'ex re', nos termos do art. 397 do
Código Civil (...) Desta feita, correta a incidência da correção monetário e dos juros
de mora apresentados pela instituição financeira, ao contrário do que sustentam os
agravantes.” (fls. 264).
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se
adequadamente fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento
do E. Superior do Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283791-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10055
4
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão
recorrida.(
EDcl
no
MANDADO
DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9)
Julgado em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial
deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques
nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se
o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator